Tribunal: TJSP
Processo: 2131582-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu a aplicação das astreintes correspondente a quatro dias de atraso (R$5.000,00/dia), com correção monetária e juros de mora. Inconformismo da executada. Prazo concedido para cumprimento da liminar (48 horas) que se mostra exíguo. Contagem do prazo que se dá em dias úteis. Obrigação cumprida em poucos dias. Finalidade da multa

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu a aplicação das astreintes correspondente a quatro dias de atraso (R$5.000,00/dia), com correção monetária e juros de mora. Inconformismo da executada. Prazo concedido para cumprimento da liminar (48 horas) que se mostra exíguo. Contagem do prazo que se dá em dias úteis. Obrigação cumprida em poucos dias. Finalidade da multa cominatória atingida. Ausência de danos à integridade física ou à saúde do autor. Multa afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131582-94.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000566289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2131582-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SPA SAÚDE -
SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL, é agravado JOSE SILVIO BEJEGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131582-94.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2131582-94.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Spa Saúde - Sistema de Promoção Assistencial
Agravado: Jose Silvio Bejega
Comarca: São Paulo - 42a Vara Cível
Processo de Origem: 0015131-45.2019.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Renata Martins de Carvalho
VOTO no 13533
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que deferiu a aplicação das astreintes correspondente a
quatro dias de atraso (R$5.000,00/dia), com correção monetária e
juros de mora. Inconformismo da executada. Prazo concedido para
cumprimento da liminar (48 horas) que se mostra exíguo.
Contagem do prazo que se dá em dias úteis. Obrigação cumprida
em poucos dias. Finalidade da multa cominatória atingida.
Ausência de danos à integridade física ou à saúde do autor. Multa
afastada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 190 dos
autos de origem, que deferiu a aplicação de astreintes correspondente a quatro
dias de atraso (R$5.000,00/dia), com correção monetária a partir do dano e juros
de mora a partir da citação do cumprimento de sentença.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
foi intimada em 11/11/2016, uma sexta-feira, no final do expediente comercial; 2)
considerando o prazo de 48 horas, deveria estar emitindo a respectiva
autorização até 15/11/2016, uma vez que não há justificativa legal para que os
prazos corram no final de semana; 3) foi emitida autorização em 14/11/2016 e de
acordo com as alegações unilaterais do agravado, o exame não pode ser
realizado no hospital indicado, motivo pelo qual foi emitida nova autorização em
16/11/2016; 4) restou incontroverso que não houve qualquer prejuízo ao
agravado e não houve resistência da agravante em custear o medicamento
solicitado; 5) não devem incidir juros sobre as astreintes, pois têm a mesma
natureza processual, revelando-se verdadeiros bis in idem; 6) subsidiariamente, a
multa deve ser reduzida para valor não superior a R$1.000,00 por dia, pois o
valor se mostra elevado e desvinculado da obrigação que lhe deu causa. Pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131582-94.2020.8.26.0000 - 3
3
concessão de efeito suspensivo.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 20).
A parte contrária apresentou contraminuta (fls. 23/29).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação relativa a obrigação de fazer em fase
de cumprimento de sentença. Ao que consta, foi concedida liminar para a
executada autorizar a realização do exame médico de ressonância nuclear
multiparamétrica de próstata, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de
R$5.000,00, limitada a R$20.000,00 (fls. 16 dos autos de origem).
Alega a executada que não houve comprovação do
descumprimento da obrigação, além de ser exagerado o valor fixado para a
multa, que deve ser afastada ou reduzida.
Respeitado o entendimento da MM. Juíza “a quo”, a r.
decisão merece reforma
A liminar foi concedida em 10/11/2016, no sentido de
determinar à ré que autorizasse a realização de exame de ressonância (fls.
45/46).
Restou comprovado que a ré teve ciência da
concessão da liminar em 11/11/2016, uma sexta-feira, às 17:50h, conforme cópia
do ofício protocolado perante a instituição, acostado às fls. 48.
Primeiramente, observa-se que o lapso de 48 horas
imposto pelo Juízo deve ser contado em dias úteis, pois a obrigação de fazer
consistiu em determinação judicial ordenada no processo, incidindo a regra
prevista no art. 219, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, tem-se:
“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRAZO
IMPOSTO NA SENTENÇA. CÔMPUTO POR DIAS ÚTEIS. REDUÇÃO DAS
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL.
HIPÓTESE
NÃO
VERIFICADA NOS CASO. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE
ESTABELECIDO, RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cumprimento provisório de sentença. Prazo imposto na sentença.
Cômputo em dias úteis. Redução das astreintes. Possibilidade excepcional
quando restar excessiva a multa processual. Hipótese não verificada no caso.
Manutenção do valor originalmente fixado, considerado razoável. Recurso
parcialmente
provido”
(0029404-97.2017.8.26.0100
-
Classe/Assunto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131582-94.2020.8.26.0000 - 4
4
Apelação Cível / Planos de Saúde - Relator(a): J.B. Paula Lima - Comarca:
São Paulo - Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 30/07/2019 - Data de publicação: 31/07/2019) (grifei).
Outrossim, o fato do pedido do autor ter sido formulado
em uma sexta-feira, no final do expediente, torna razoável a alegação de
dificuldade de cumprimento da liminar pela ré, notadamente diante do curto prazo
concedido (48 horas), que se mostra exíguo para tanto.
Não obstante, restou comprovado que a ré cumpriu
efetivamente a liminar em 17/11/2016 (fls. 50), ou seja, com apenas 2 dias de
atraso.
A despeito da pequena demora, o cumprimento da
decisão ocorreu em prazo razoável, sobretudo considerando que não se tratava
de procedimento urgente. Ademais, não há notícia de que tenha havido dano à
saúde ou integridade física do autor, por essa pequena demora.
Cumpre observar que as astreintes têm o escopo de
compelir a ré ao cumprimento da decisão judicial, e não de obrigá-la ao
pagamento da multa, mormente quando atingida a finalidade coercitiva, como no
caso dos autos.
No entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da
parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no seu pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz” (in Código de Processo Civil Comentado e leis
extravagantes, 11a Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010,
p.702)”.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de
saúde. Cumprimento de sentença. Impugnação. Astreintes. A finalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131582-94.2020.8.26.0000 - 5
5
multa arbitrada é coagir a ré a cumprir a obrigação na forma específica.
Obrigação atendida poucos dias depois da ciência da ordem. Prestação
integralmente cumprida pela agravada. Multa afastada. Recurso improvido”
(Agravo de Instrumento no 2210543-88.2016.8.26.0000, Desembargador
Relator: HamidBdine, data de julgamento: 20/01/2017, 4a Câmara de Direito
Privado TJSP).
Portanto, considerando que as astreintes cumpriram
sua finalidade cominatória, já que a decisão foi cumprida pela ré alguns dias
depois da ciência, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa.
Assim, a decisão deve ser reformada, para afastar a
incidência da multa cominatória.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora